Tribunal: TJPA
Processo: 0032322-91.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032322-91.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JSL S/A., JSL S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. COBRANÇA FUNDAMENTADA EM DECRETO ESTADUAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. NULIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal cumulada com ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ajuizada por JSL S.A., declarou a nulidade dos créditos tributários lançados com base na cobrança antecipada de ICMS, fundamentada em decreto estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do recolhimento antecipado do ICMS, sem substituição tributária, pode ser fundamentada exclusivamente em decreto estadual; e (ii) estabelecer se a ausência de previsão expressa em lei estadual torna a cobrança nula, à luz do Tema 456 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência do pagamento antecipado do ICMS sem substituição tributária deve estar expressamente prevista em lei estadual, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da Repercussão Geral.

4.

No caso concreto, a cobrança antecipada foi fundamentada no Decreto Estadual nº 4.676/2001, sem amparo em lei em sentido estrito, o que afronta o princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I).

5.

A Lei Estadual nº 5.530/89, vigente à época do lançamento dos créditos tributários, não disciplinava de forma específica os critérios necessários para a exigência antecipada do imposto, remetendo essa regulamentação a atos infralegais.

6.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a antecipação do ICMS sem substituição tributária deve ser prevista em lei estadual específica, sendo inconstitucional a sua regulamentação exclusiva por decreto.

7.

Diante da ausência de previsão legal expressa e do entendimento consolidado pelo STF, a cobrança do tributo é nula, tornando inexigíveis os créditos tributários questionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência do recolhimento antecipado do ICMS, sem substituição tributária, deve ser prevista em lei estadual em sentido estrito, sendo inconstitucional sua regulamentação exclusiva por decreto.

2.

A ausência de previsão legal específica torna nula a cobrança do tributo e os créditos tributários dela decorrentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, "a", e 150, I; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.677, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 456 da Repercussão Geral; TJPA, ApCiv nº 0024428-11.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.11.2023; TJPA, ApCiv nº 0808288-46.2021.8.14.0051, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.06.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 23.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
JSL S.A
., julgou procedente o pedido da parte autora para declarar a nulidade dos créditos tributários lançados.

Historiando os fatos, JSL S.A. ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi autuada com base em 14 Autos de Infração e Notificação Fiscal, os quais decorreram da suposta ausência de recolhimento do ICMS antecipado em operações interestaduais. A empresa sustentou que os lançamentos foram motivados por sua classificação como “ativo não regular” perante a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará. Aduziu que a antecipação do imposto exigida nessa condição não possui respaldo em lei em sentido estrito, sendo disciplinada apenas por decreto estadual, o que ofenderia o princípio da legalidade. Requereu, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade dos referidos créditos tributários e, no mérito, a declaração de sua inexigibilidade, bem como a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigasse ao recolhimento do ICMS na modalidade antecipada, com fundamento na inconstitucionalidade da legislação estadual aplicada.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Desta forma, assiste razão ao autor, pelo que devem ser julgados procedentes os pedidos formulados na exordial.

Ante o exposto, ratifico a tutela de urgência deferida nos autos e julgo procedentes os pedidos da inicial para anular os créditos tributários decorrentes dos lançamentos fiscais consubstanciados nos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 26.2012.51.0002358, 26.2013.51.0000299, 26.2012.51.0002373, 34.2013.51.0000228, 81.2012.51.0000785, 26.2012.51.0001504, 34.2012.51.0000549, 26.2012.51.0002523, 53.2012.51.0000719, 35.2012.51.0010995, 26.2011.51.0002328, 34.2012.51.0000496, 26.2012.51.0002333, 81.2011.51.0000606 e 81.2011.51.0000605, nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 8% (oito por cento) do valor da causa. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.” (ID 16408726)

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 16408727), sustentando, preliminarmente, a tempestividade, legitimidade e regularidade do apelo.

No mérito, sustentou que as normas impugnadas, quais sejam, os artigos do RICMS/PA e da Instrução Normativa nº 13/2005, não criam novos tributos, mas apenas disciplinam o momento do recolhimento, o que não exigiria lei em sentido estrito. Alegou, ainda, que a Lei Estadual nº 5.530/89, em seu art. 2º, §3º, prevê expressamente a antecipação do recolhimento do ICMS, refutando a alegação de ausência de base legal.

Destacou que o julgamento do STF no Tema 456 da Repercussão Geral não se aplicaria ao caso, pois a norma estadual apenas regula o aspecto temporal do tributo.

Por fim, pleiteou a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda.

Em contrarrazões (ID 16408731), a JSL S.A. pugnou pelo desprovimento do apelo, reiterando os fundamentos da inicial. Argumentou que os créditos tributários foram constituídos com base exclusivamente em atos infralegais, em afronta direta ao princípio da legalidade tributária.

Ressaltou que a lei estadual mencionada é genérica e não prevê de forma precisa os aspectos da obrigação tributária, como base de cálculo, alíquota e sujeitos passivos, os quais foram definidos por regulamentos e instruções normativas, o que não se coaduna com o entendimento firmado pelo STF no RE 598.677, ao julgar o Tema 456, de repercussão geral.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado, manifestou-se nos autos (ID 17230137), opinando pela ausência de interesse público relevante a justificar sua intervenção, nos termos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP e do artigo 178 do CPC, razão pela qual se absteve de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia em saber se é juridicamente acertada a cobrança antecipada de ICMS quando da entrada da mercadoria no território paraense, uma vez caracterizada a situação fiscal do contribuinte como “ativo não regular”, ou seja, inadimplente com o recolhimento do ICMS.

É cediço que, para a antecipação do fato gerador do tributo, faz-se necessária a previsão em lei, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 456), o que não ocorre no caso concreto, visto que as disposições constam no bojo de um Decreto Estadual (RICMS/PA – Decreto nº 4.676/01).

Neste sentido dispõe a
Constituição Federal
, em seus arts.
146
,
III
,
a
e art.
150
,
I
e
III
,
a
,
in verbis
:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta
Constituição
, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

(...)

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

Ao apreciar o Recurso Extraordinário 598.677, de relatoria do Ministro Dias Toffoli – Tema 456 - em que se discute, à luz dos artigos 150, §7º, e 155, § 2º, VII e VIII, da CF, ofensa ao princípio da reserva legal quando da cobrança antecipada de ICMS, por meio de decreto, relativamente à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de repercussão geral:

"A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal".

Eis a ementa do referido julgado:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária.

1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária.

2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar.

3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.

4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º.

5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.

6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento”

(Recurso Extraordinário n. 598677/RS, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05/05/2021). (grifos nossos)

Como se lê na ementa, o Supremo Tribunal Federal assentou que não é possível que, por meio de simples decreto, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exija o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no Estado-membro.

Estreitando tais balizas jurídicas aos limites materiais da lide, é legítimo afirmar que se cuida de cobrança antecipada de ICMS sem substituição tributária, sendo necessária a consentânea previsão em lei ordinária.

Pois bem.

No Estado do Pará, o ICMS é regido pela Lei Estadual nº 5.530/89, cujo §3º do art. 2º dispunha da seguinte redação ao tempo do ingresso da presente ação:

"Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

(...)

§ 3º O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subseqüente, a ser efetuado pelo próprio contribuinte."

A partir do trânsito em julgado da decisão em que o STF fixou a tese do Tema 456 (
1/6/2021
), foi editada a Lei Estadual nº 9.389, de
17/12/2021
, que alterou a redação da Lei Estadual nº 5.530/89, dando a seguinte redação ao §3º de seu art. 2º:

"
Art. 2º (...)

(...)

§3° Na entrada, no território do Estado, de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território paraense, podendo o Poder Executivo:

I - autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior;

II - prever exceções por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuintes; e

III - definir seus termos e condições em regulamento."

Do plano comparativo da letra original, com o texto alterado do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89, depreende-se que, malgrado aquela fizesse referência à possibilidade de antecipação do recolhimento do tributo, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. Já a nova redação, dada pela Lei nº 9389, de 17/12/2021, tratou de sanar a questão e regulamentar, em efetivo, a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária.

Dessa forma, considerando que a base normativa para a antecipação do recolhimento tributário no caso em análise, exigida pelo ente estadual, está fundamentada no Decreto Estadual nº 4.676/2001, observa-se a sua contrariedade às diretrizes estabelecidas no Tema 456 do STF. Tal circunstância resultou na ilegalidade da cobrança tributária, o que culminou no deferimento do pedido inicial para anular os Autos de Infração e Notificações Fiscais descritas nos autos, conforme bem fundamentado pelo Juízo monocrático.

Com efeito, diante da ausência, à época do fato gerador do tributo, de previsão expressa em lei estadual autorizando o recolhimento antecipado do ICMS, a cobrança revela-se nula, sendo o título executivo destituído de exigibilidade.

Nesse sentido colaciono a jurisprudência dominante deste E. Tribunal:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TEMA 456/STF. COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM DECRETO. INDEVIDA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. NATUREZA ADJACENTE AO ATO ABUSIVO. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO.
DELIMITAÇÃO TEMPORAL.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, revogou a medida liminar e denegou a segurança postulada no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante;

2. A sentença denegou a ordem fundada nas respectivas premissas: a) a Lei Estadual nº 5530/89 autoriza a regulamentação da cobrança antecipada, que sobreveio com o Decreto nº 4676/2001; e b) há legitimidade na apreensão de mercadorias para melhor avaliação da ocorrência de infração de natureza tributária;

3. A teor do §7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF;

4. Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021;

5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo da impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo a impetração do writ como termo inicial;

6. O ato de apreensão das mercadorias em contexto é marcado por sua natureza adjacente à cobrança do recolhimento antecipado do ICMS, cuja arbitrariedade já restou reconhecida sobre o período datado. Logo, quaisquer medidas provenientes de tal conduta resultarão igualmente inválidas, incluindo a apreensão de mercadorias;

7. Deve, portanto, ser reconhecido o direito líquido e certo da apelante de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do ICMS ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, tendo a impetração do writ como termo inicial;

8. Apelação conhecida e provida.

(TJPA, ApCiv 0024428-11.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2023) - grifei

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI. TEMA 456 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a anulação do auto de infração nº 042016510004330-0, lavrado em decorrência do não recolhimento antecipado de ICMS do período de janeiro a junho de 2015.

2. É inconstitucional a cobrança antecipada de ICMS sem previsão em lei em sentido estrito, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456.

3. A regulamentação por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei não são suficientes para autorizar a cobrança antecipada do ICMS.

4. A alteração legislativa posterior à ocorrência dos fatos geradores não legitima a cobrança antecipada de tributos anteriormente praticada.

5. Mantida a anulação do auto de infração e notificação fiscal por ausência de previsão legal adequada à época dos fatos.

6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808288-46.2021.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024) – grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação
interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2025